Tribunal: TJDFT
Processo: 0722240-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722240-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEVER PEREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO CLEVER PEREIRA DE ALMEIDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 94551911, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 96888180, autos originários), na ação de obrigação de não fazer c/c anulatória de auto de intimação demolitória movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela provisória de urgência. No entanto, em 13.09.2021, o MM. Juiz proferiu r. sentença, na qual homologou o pedido de desistência da ação, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora